Tribunal: TJSP
Processo: 1077961-30.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-14

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO – RESCISÃO DO CONTRATO ANTES DO INÍCIO DA VIAGEM – Pedido de restituição de valores pagos e repetição em dobro – Sentença de improcedência – Insurgência do autor quanto à restituição do preço – Cancelamento da viagem com mais de um mês de antecedência – Negativa da companhia aérea na devolução dos valores pagos, sob fundamento de se tratar de passagem promocional não

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO – RESCISÃO DO CONTRATO ANTES DO INÍCIO DA VIAGEM – Pedido de restituição de valores pagos e repetição em dobro – Sentença de improcedência – Insurgência do autor quanto à restituição do preço – Cancelamento da viagem com mais de um mês de antecedência – Negativa da companhia aérea na devolução dos valores pagos, sob fundamento de se tratar de passagem promocional não reembolsável – Prática abusiva e contrária à boa-fé contratual - Aplicação do parágrafo 3o do artigo 740 do Código Civil – Percentual máximo de retenção estabelecido em 5% (cinco por cento) do valor das passagens quando a desistência ocorre com antecedência suficiente para permitir a revenda do bilhete – Sentença reformada para acolher, em parte, o pedido inicial – Recurso que pede a devolução do valor pago, com a retenção de 5%, abatido o valor pago no curso da demanda – Acolhimento – Recurso provido para julgar procedente, em parte, a demanda.